Tribunal: CARF
Processo: 13370.722417/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722417/2020-12
ACÓRDÃO
9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ACTION TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
IPI. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI No 14.395/2022, CARÁTER INTERPRETATIVO.
ART. 106, I DO CTN. RETROATIVIDADE.
O conceito de praça para o Valor Tributável Mínimo (VTM), é aquele
estabelecido na Lei no 14.305/2022, que tem o caráter interpretativo da
norma, portanto, com efeitos retroativos, nos termos do art. 106, I do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencido o Conselheiro Alexandre Freitas Costa, que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, negou-se provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional. Divergiram os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Vinícius Guimarães e Dionisio Carvallhedo Barbosa, que votaram pelo provimento do Recurso. O
Conselheiro Régis Xavier Holanda votou pelas conclusões. Ficou prejudicada, em função da
negativa do recurso, a questão suscitada em sede de contrarrazões, de submissão do tema à
turma ordinária.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes,
Semiramis de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (substituto[a] integral),Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Regis Xavier Holanda(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3401-013.652, de 27 de novembro de 2024, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA.
Prescinde o enfrentamento de todos os argumentos de defesa pelo julgador,
quando suas as razões de decidir encontram fundamentos suficientes de
convencimento. Entendimento assentado em decisões de tribunais judiciais
superiores.
IPI. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI No 14.395/2022, CARÁTER INTERPRETATIVO. ART. 106, I
DO CTN. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA.
O conceito de praça para o Valor Tributável Mínimo (VTM), é aquele estabelecido
na Lei no 14.305/2022, eis que tem o caráter interpretativo da norma, podendo
ser realizado nos termos do art. 106, I do CTN.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
REITERADAS. ARTIGO 100 DO CTN. REQUISITOS DE APLICABILIDADE.
A prática administrativa reiterada, como norma complementar das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, somente se configura
diante da inexistência de norma escrita sobre determinada matéria, motivando,
assim, o surgimento dos usos e costumes administrativos, bem como quando tal
prática estiver em consonância com a legislação que visa complementar e ainda
se revelar o entendimento da Administração, de forma manifesta, inequívoca,
conclusiva e oficial, acerca de determinado fato ou direito, excluindo-se do
âmbito desse instituto jurídico, por decorrência, os atos contrários à legislação,
aqueles praticados a título precário e ainda os informais e perfunctórios.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112 DO CTN. INSTITUTO NÃO APLICÁVEL.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
3
A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de
dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações e penalidades.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), períodos de apuração de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, sob alegação
de saída de mercadorias a empresa interdependente com inobservância do Valor Tributável
Mínimo.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade se insurgindo contra a
utilização do Valor Tributável Mínimo pela Autoridade Fiscal, além de vícios no lançamento.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO (VTM). ART. 195, I C/C ART. 196, CAPUT DO
RIPI/2010. MÉDIA PONDERADA DE PREÇOS. MERCADO ATACADISTA DA PRAÇA
DO REMETENTE. EXISTÊNCIA.
No cálculo do Valor Tributável Mínimo (VTM), para a obtenção da média
ponderada de preços do produto referida no caput do art. 196 do RIPI/2010, o
fato de haver, na praça do remetente, somente o estabelecimento fiscalizado e
outro de distribuidor interdependente que efetuam vendas do produto a terceiros
não interdependentes não obsta a aplicação do caput do art. 196 do RIPI/2010.
Não há base legal para se estabelecer o número mínimo de ofertantes, nem
distinções entre os tipos de mercado (Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2012
e Parecer Normativo CST no 44, de 1981).
Para o cálculo dessa média ponderada de preços, deve-se levar em conta a
orientação fornecida pelo Ato Declaratório Normativo CST no 05/82, de que, para
efeitos da comparação, a mercadoria deve estar perfeitamente caracterizada e
individualizada por marca, tipo, modelo, espécie, qualidade e número
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente, deve observar o valor tributável mínimo para fins de incidência
de IPI nos termos do Art. 195, I do RIPI/2010.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
4
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. EXCLUSÃO DE PREÇOS.
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante
para sua comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de
mercado atacadista, impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável
mínimo do Art. 195, I do RIPI/2010.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária identidade com
configuração de um Município.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza
os fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições
doutrinárias acerca de determinadas matérias
NORMAS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE ATO REITERADO. PENALIDADE.
As práticas reiteradas da administração tributária para se enquadrarem como
normas complementares precisam ser expressas e calcadas em normativos, ante a
natureza vinculada da atividade.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA. VINCULAÇÃO.
As soluções de consulta COSIT têm efeito vinculante em relação à administração
tributária federal a partir de sua publicação.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indeferem-se os pedidos de diligência considerados no julgamento como
prescindíveis ao desfecho da lide.
Recurso Voluntário
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
5
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Acórdão de Recurso Voluntário
Em Acórdão de recurso Voluntário a Turma Julgadora, por maioria, aplicou o
conceito de praça definido pela Lei no 14.305/2022, com efeitos retroativos, nos termos do art.
106, I do CTN por entender que a norma em questão tem caráter interpretativo, com isso,
afastando o cálculo realizado pela Fiscalização.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto “ao conceito de “praça” para
aplicação do Valor Tributário Mínimo (VTM) no regime do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e a retroação ou não dos efeitos da Lei n. 14.395/2022 a fatos geradores
anteriores à sua edição”. Indica como paradigmas os Acórdãos n° 9303-014.772 e 9303-015.075.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte apresentou contrarrazões defendendo o não-cabimento do Recurso
Especial por “ausência de indicação expressa do prequestionamento e inexistência de similitude
fática deste caso com os acórdãos paradigmas”.
Quando ao mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional delimita “o campo de devolutividade do
Recurso Especial” ao “conceito de “praça” para aplicação do Valor Tributário Mínimo (VTM) no
regime do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a retroação ou não dos efeitos da Lei n.
14.395/2022 a fatos geradores anteriores à sua edição”, aduzindo que ambos os pontos estão
devidamente prequestionados no Acórdão recorrido e também enfrentados nos Acórdãos
Paradigmas no 9303-014.772 e 9303-015.075.

Acórdão n° 3401-013.652
(recorrido)
Acórdão no 9303-014.772
(paradigma)
Acórdão no 9303-015.075
(paradigma)
Conceito
de Compreendo que a Lei n.o CONCEITO
DE
PRAÇA. CONCEITO
DE
PRAÇA.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
6
praça
14.395/2022 não trouxe
mudanças ao ordenamento
jurídico,
mas
apenas
esclareceu a interpretação
adequada do conceito de
praça, contribuindo para
uma
maior
segurança
jurídica nessas operações.
IDENTIDADE COM O DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE
EM
RECENTES
DECISÕES
DESTE CARF.
O conceito de “praça”,
utilizado no art. 195, I, do
RIPI/2010,
melhor
se
identifica, conforme vem
sendo
entendido
pela
recente jurisprudência do
CARF,
com
“mercado”,
que não tem necessária
identidade
com
configurações
geopolíticas, em especial a
de um Município.

IDENTIDADE COM O DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE
EM
RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
onceito de “praça”, utilizado
no art. 195, I, do RIPI/2010,
melhor se identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF,
com “mercado”, que não
tem necessária identidade
com
configurações
geopolíticas, em especial a
de um Município.

Caráter
interpretativo
/
Retroatividade
da
Lei
no
14.395/2022
Ressalto, em que pese não
se verifica no dispositivo da
Lei
que
“essa
Lei
é
expressamente
interpretativa”, no entanto,
ao compulsar o processo
legislativo da Lei, verifica-se
que as Justificativas foram
no sentido de que a Lei é
interpretativa.
Nesse
sentido,
o
voto
da
Conselheira Cynthia Elena
de Campos, acórdão no
3402-011.381:
CONCEITO DE PRAÇA. LEI
14.395/2022. NATUREZA
CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à
Lei 4.502/1964, pela Lei
14.395/2022, para dispor
que
a
partir
da
sua
vigência
considera-se
“praça o Município”, ou a
cidade onde está situado o
estabelecimento
remetente - em caso de
remessas de mercadorias
para
outro
estabelecimento
da
mesma empresa ou de
terceiros,
ou
ainda
estabelecimento
que
opere exclusivamente em
venda a varejo esclarece
que a natureza da norma
é constitutiva, havendo
ainda
clara
informação
sobre o início da vigência
do comando normativo.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI
14.395/2022.
NATUREZA
CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à
Lei 4.502/1964, pela Lei
14.395/2022, para dispor
que a partir da sua vigência
considera-se
“praça
o
Município”, ou a cidade
onde
está
situado
o
estabelecimento remetente
- em caso de remessas de
mercadorias
para
outro
estabelecimento da mesma
empresa ou de terceiros, ou
ainda estabelecimento que
opere exclusivamente em
venda a varejo esclarece
que a natureza da norma é
constitutiva, havendo ainda
clara informação sobre o
início
da
vigência
do
comando normativo.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
7
Em contrarrazões o contribuinte alega “AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO”, exigida nos termos do artigo 118, § 5o1, do RICARF.
Todavia, não vislumbro o vício apontado.
Não se exige, por “precisa indicação na peça recursal”, que o Recorrente disponha
um tópico específico para a demonstração do pré-questionamento, bastando que, pela leitura das
razões recursais, se possa constatar que a matéria recorrida foi efetivamente debatida no acórdão
recorrido ou objeto de Embargos de Declaração tempestivamente opostos.
Também se alega em contrarrazões que a divergência de interpretação
jurisprudencial não teria sido demonstrada analiticamente, não bastando “a mera indicação de
questões potencialmente conflitantes”.
Também aqui inexistente qualquer vício recursal. A divergência foi devidamente
demonstrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional para cada um dos dois pontos de
insurgência.
Por fim, aduz inexistir similitude fática entre os casos confrontados.
Inicialmente é preciso consignar que a similitude fática exigida para fins de Recurso
Especial é aquela que impacta diretamente na tese de mérito firmada. Ou seja, eventuais
divergências que não sejam capazes de influenciar na conclusão obtida são irrelevantes.
Isso posto, examino as potenciais divergências fáticas indicadas.
Quanto ao Acórdão no 9303-014.772, denominado pela Recorrida como “Caso
CBC”, a divergência estaria no fato de que “havia um “mercado atacadista notoriamente
monopolista”, com “distribuição exclusiva”, sem qualquer tipo decomparabilidade ou de
competidores”, bem como “havia indícios de manipulação de margens, considerando a incidência
majorada do IPI para tais produtos”.
Transcreve o seguinte trecho do acórdão paradigma:
Em resumo, o lançamento se baseou nas seguintes premissas: (a) o Contribuinte e
a DISTRIBUIDORA atuariam no mesmo mercado e, portanto, os seus preços
seriam comparáveis; (b) haveria um monopólio de mercado detido pela
DISTRIBUIDORA; (c) os únicos preços confiáveis seriam aqueles praticados pela
DISTRIBUIDORA; e (d) a DISTRIBUIDORA (CBC Brasil) seria a única adquirente dos
produtos do Contribuinte, com exclusividade.” (não destacado no original)
Afirma que no caso examinado pelo paradigma “defesa do contribuinte, pautada
em questões meramente jurídicas quanto às regras de IPI-VTM e supostas nulidades da autuação

1 § 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a demonstração, com
precisa indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que rejeitou
embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
8
fiscal, conforme anotado na fl. 1.206 desse processo, não demonstrou quaisquer especificidades
fáticas que poderiam afastar os controles de VTM”.
Cita, ainda, o seguinte trecho do voto vencedor do acórdão paradigma:
“No Acórdão recorrido, a Turma julgadora levando em conta as especificidades
do caso vertente, onde haveria um único distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante dos produtos objeto de autuação, perfilhou
um conceito amplo de ‘praça’, não o delimitando a demarcações geográficas,
porém, às características mercadológicas, como o tipo de produto, a
concorrência, exclusividade, região de destino, dentre outras.
(...)
Ou seja, o voto foi categórico ao dizer que ‘praça’ não representa o Município
onde está estabelecido a Contribuinte, mas qualquer outro ponto do território
nacional, visto que restou caracterizado nos autos o adquirente como um
distribuidor exclusivo.” (não destacado no original)
Ao final, sintetiza:

Quanto ao Acórdão Paradigma no 9303-015.075, chamado de “Delly”, também aduz
que haveria distinções fáticas insuperáveis, como o fato de que, no paradigma, “os
estabelecimentos industrial e distribuidor exclusivo estavam em Municípios adjacentes”, o que
não ocorreria no caso sob exame.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
9
Em quadro sintético:

Isso posto, vamos ao voto vencedor do Acórdão recorrido.
É possível observar que na referida manifestação foram trazidos exclusivamente
argumentos de direito para acatar a tese defendida pelo Contribuinte, ora Recorrido, no sentido
de que o art. 2o da Lei no 14.395, de 2022, alterou a redação do art. 15-A da Lei no 4.502, de modo
a estabelecer que “para os efeitos de apuração do valor tributável (... )considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.” E. com isso, afastar o fundamento
legal da autuação.
Ou seja, embora se possa reconhecer a existência de divergências fáticas entre os
casos confrontados, tais aspectos, trazidos pelo ora Recorrido, não foram relevantes e não
influenciaram a decisão vencedora.
A discussão relativa à correção na aplicação da regra do Valor Tributário Mínimo,
para a qual, de fato, seria relevante todo esse arcabouço fático, não foi enfrentada pelo voto
vencedor do Acórdão recorrido, que entendeu suficiente a questão jurídica acerca da alteração da
legislação e seus efeitos retroativos.
Em suma: acaso, na hipótese dos presentes autos, a Fiscalização tivesse identificado
monopólio, indícios de manipulação de preços ou de abusos, ou mesmo que as empresas
interdependentes estivessem em municípios contíguos, poderia se afirmar que o Redator do Voto
Vencedor entenderia que, nesse caso específico, o art. 2o da Lei no 14.395/2022, não teria efeitos
retroativos? Penso que a resposta é claramente negativa, já que são aspectos não
correlacionados.
Desse modo, entendo que a similitude fática necessária ao exame das teses
recorridas resta plenamente caracterizada. Em todos os casos se enfrentou a natureza do art. 2o
da Lei no 14.395/2022 e a existência ou não de efeitos retroativos, bem como o conceito de
“praça” que deve ser aplicado na interpretação da legislação do IPI.
Assim, mantenho a admissibilidade do Recurso Especial.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
10

I.
Mérito
Resume a Fazenda Nacional que, na hipótese dos autos, foi constatada “a saída de
produtos industrializados com valores subfaturados, abaixo do mínimo previsto na legislação do
IPI”; “a interdependência entre as empresas” industrial e distribuidora e que as vendas entre elas
ocorriam em “valores inferiores ao preço de mercado atacadista da praça do remetente” e que [a
distribuidora] “revendia esses produtos a terceiros por preços significativamente maiores”.
Explica que a Fiscalização, ao aplicar a regra do Valor Tributável Mínimo, considerou
“a média ponderada dos preços de venda no mercado atacadista da mesma região (Sul de Minas
Gerais)” e que tal sistemática é válida diante da melhor intepretação da legislação do IPI.
Transcrevo o dispositivo que fundamenta tal regra, com destaques meus:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência
(Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o ,
alteração 5 a );
(...)
O acórdão recorrido, ao interpretar tal dispositivo em consonância com o art. 2o da
Lei no 14.395/2022, entendeu que o preço corrente no mercado atacadista não poderia considerar
o “mercado atacadista da mesma região (Sul de Minas Gerais)”, mas, exclusivamente, o mercado
atacadista do Município de Extrema/MG, onde se localizava o estabelecimento distribuidor
interdependente. Esse fundamento foi suficiente para afastar o lançamento.
Transcrevo também o art. 2o da Lei no 14.395/2022
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 152 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”

2Art . 15. o valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto fôr remetido a outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimento de terceiro incluído no artigo 42 e seu parágrafo
único; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
I - a 90% (noventa por cento) do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto no inciso anterior, quando
o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente
na venda a varejo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
11
Continua, então, a Fazenda Nacional, defendendo a impropriedade de se considerar
tal lei interpretativa e, nesse aspecto, defende que para a época dos fatos geradores aqui
examinados, a interpretação do conceito de praça deve se dar em consonância com o
entendimento majoritário outrora firmado no âmbito desse CARF, pelo qual o conceito de praça
trazido pela legislação do IPI não se limita ao território de um município, mas alcança todo o
mercado atingido por aquele distribuidor.
E, nesse aspecto, entra o segundo ponto de insurgência do Recurso Especial, que diz
respeito à correta aplicação do conceito de praça.
Pois bem, nesse cenário posto, se estabelece, na recente jurisprudência do CARF e
dessa 3a Turma da CSRF, 3 (três) correntes distintas de interpretação:
(i)
O conceito de “praça” utilizado pela legislação do IPI equivale a “município”,
não tendo a Lei no 14.395/2022 nem caráter interpretativo, nem caráter
retroativo, mas, apenas, elucidativo, sem qualquer alteração no mundo
jurídico;
(ii)
O conceito de “praça” utilizado pela legislação do IPI não equivalia a
“município”, podendo ser entendido como “mercado”. Contudo, com o
advento da Lei no 14.395/2022, norma expressamente interpretativa, deve-
se reconhecer a sua retroatividade face ao disposto no art. 106, I do Código
Tributário Nacional3;
(iii)
O conceito de “praça” utilizado pela legislação do IPI não equivalia a
“município”, podendo ser entendido como “mercado”. A Lei no 14.395/2022
não possui caráter interpretativo, mas, sim, modificativo, devendo a
alteração legislativa ter vigência apenas a partir da sua publicação.
Parece-me, pela leitura do acórdão recorrido, que este aplicou tanto a corrente (i)4
como a (ii)5, o que ensejou a interposição do Recurso Especial pela Fazenda Nacional, como dito,
em face de duas teses divergências distintas:
IV.a) Do conceito de praça e da jurisprudência consagrada pelo CARF
IV.b) Da irretroatividade da Lei n. 14.395/2022

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
4 Voto vencedor do acórdão recorrido, fl. 669:
Compreendo que a Lei n.o 14.395/2022 não trouxe mudanças ao ordenamento jurídico, mas apenas esclareceu a
interpretação adequada do conceito de praça, contribuindo para uma maior segurança jurídica nessas operações.
5 Voto vencedor do acórdão recorrido, fl. 669 e 670:
Ressalto, em que pese não se verifica no dispositivo da Lei que “essa Lei é expressamente interpretativa”, no entanto,
ao compulsar o processo legislativo da Lei, verifica-se que as Justificativas foram no sentido de que a Lei é
interpretativa. Nesse sentido, o voto da Conselheira Cynthia Elena de Campos, acórdão no 3402-011.381:
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
12
Entendo que a segunda divergência é prejudicial à primeira e, portanto, sua análise
precede.
Como já me manifestei em outras oportunidades, especialmente no Acórdão no
9303-016.875, em que fui Relatora Vencida, alinho-me à segunda corrente acima exposta: a
redação original do art. 15 da Lei no 4.502/1964 não pode ser interpretado de forma tão restritiva
a ponto de limitar o alcance mercadológico do estabelecimento atacadista ao âmbito territorial de
um município.
Nada obstante, não se pode ignorar – ou negar vigência – à alteração legislativa
promovida pela Lei no 14.395/2022, em face do que dispõe o art. 106, I do CTN.
Naquela oportunidade, alinhei-me ao entendimento apresentado pelo então
Conselheiro Titular desta Turma, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, no acórdão 9303-014.774,
proferido em 13/03/2024, nos seguintes termos:
1. A Lei 14.395/2022, incluiu o artigo 15-A na Lei 4.502/64. No referido artigo o
legislador confinou o conceito de praça aos limites municipais:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
2. A primeira hipótese de RETROATIVIDADE BENIGNA encontra-se atrelada a
edição de norma expressamente interpretativa – nossa preocupação de
momento. Para parte da doutrina (e podemos citar aqui PAULSEN e MACEDO
OLIVEIRA) expressamente interpretativa é a norma que se nomeia de
interpretativa, que indique que foi promulgada para interpretar norma anterior,
podemos citar como exemplo deste tipo de norma os artigos 3° e 4° da Lei
Complementar 118/2005:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o
do art. 150 da referida Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
2.1. Outra parte da doutrina (e aqui podemos citar BALEEIRO) leciona que não é
necessário que a Lei diga-se interpretativa, basta que exista dúvida ou
obscuridade acerca de determinado conceito e que a norma venha a lume
justamente para, vir a lume, isto é, para trazer luz ao conceito obscuro. Ora, se o
conceito publicado em norma anterior é amplo a tal ponto que interpretações
dissonantes, com consequências igualmente dissonantes, caibam dentro do
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
13
espectro normativo, norma posterior que coloca anteparo, que serra (e também
cerra) este campo, é evidentemente, expressamente, interpretativa.
2.2. Contudo, se o raciocínio acima é verdadeiro, poder-se-ia argumentar que
toda norma interpretativa é expressamente interpretativa; ou a norma interpreta
ou não interpreta e se a norma interpreta ela é evidentemente interpretativa.
Então qual o sentido do advérbio expressamente no artigo 106 do CTN. A Lei não
contém palavras inúteis. Se a Lei não contém palavras inúteis expressamente
interpretativas é diferente de (meramente) interpretativas.
Portanto, para que uma norma se enquadre no artigo 106 do CTN é preciso que
ela veicule mais do que um simples esclarecimento, mais do que uma mera
interpretação é preciso que ela seja textualmente interpretativa.
2.3. Se bem que convidativo (e muito), o raciocínio acima peca por fixar-se em
termos gramaticais. Caso a ideia do legislador fosse um apego a auto declaração,
a uma declaração textual de norma interpretativa, teria se utilizado de expressão
semelhante àquela do artigo 111 caput do CTN. O artigo 106 inciso I do CTN não
diz “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa”. Contudo, também não diz “a lei aplica-se a ato
ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja literalmente interpretativa”.
Expressamente tem, sim, significado, mas não é textualmente – e menos ainda,
textualmente retroativa, como pretende alguma Jurisprudência ao dispor pela
necessidade de a norma interpretativa declarar-se retroativa.
2.4. O Ordenamento Jurídico Pátrio comporta um sem número de normas,
tratando de infinitos assuntos. O Direito Tributário, via de regra, apenas recebe o
conteúdo de outros ramos do direito, concedendo-lhes roupagem tributária (arts.
109 e 110 do CTN). Caso este conteúdo normativo estranho seja, por qualquer
motivo alterado, esta nova norma culminará por meio oblíquo alterando o
conteúdo normativo, o resultado do esforço normativo, do intérprete/aplicador
da Lei Tributária. Desta feita, a norma comentada neste parágrafo seria norma
obliquamente interpretativa, que altera o conteúdo normativo de direito
tributário por acidente (não por essência), a qual se contrapõe a norma
expressamente interpretativa - que significa diretamente interpretativa, norma
que visa alterar diretamente o conteúdo de direito tributário.
2.5. Por incrível que pareça, o caso em voga é um exemplo excelente do antedito.
Para construir o conteúdo semântico de praça, o intérprete aplicador do direito
tributário abebera-se nas mais diversas fontes (e para demonstrar o alegado basta
ler as razões e contrarrazões de recurso especial). Dentre estas razões encontra-
se o artigo 32 do Código Comercial, que dispõe:
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos
comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas
empregadas no comércio.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
14
2.6. Imaginamos se o legislador ao invés de incluir o artigo 15-A na Lei 4.502/64
houvesse alterado o artigo 32 do Código Comercial (sim, esta parte do Código
Comercial encontra-se revogada, trata-se de mera hipótese) para o seguinte:
Art. 32 – Praça é o município.
2.7. Neste caso hipotético o interesse imediato do legislador não seria modificar o
VTM, somente dar novo conteúdo ao conceito de praça. A alteração do VTM para
efeitos do IPI seria mera consequência mediata desta alteração hipotética,
enquanto elemento da construção da norma tributária. A norma hipotética seria
sem sombra de dúvida interpretativa (traria novo sentido à construção normativa
tributária) mas a ideia do legislador não seria solapar celeuma tributária, logo esta
norma não seria expressamente interpretativa.
2.8. Abandonando o mundo das hipóteses, o artigo 15-A da Lei 4.502/64 foi
criado “para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 15 desta Lei” e não para modificar o conceito de praça, logo,
é norma expressamente interpretativa, visa guiar o intérprete aplicador da
norma e, por tal motivo, retroage nos limites do artigo 106 inciso I do CTN.
2.9. Um segundo contraponto a ser levantado contra a tese imediatamente acima
é: não há divergência sobre o conteúdo de praça; praça (antes da edição da Lei
14.395/2022)nunca foi Município (ou, apenas Município). Desta forma, o
legislador com a edição da Lei 14.395/2022 não tinha como intuito resolver
problemas de intepretação e sim dar novo conteúdo ao conceito de praça.
2.10. No entanto, a divergência interpretativa não pode ser analisada de forma
subjetiva, interna ao aplicador e sim de forma objetiva. Para este relator é
absolutamente claro que o conceito de praça (salvo para efeitos do VTM, por
força da Lei 14.395/2022) dificilmente,(apenas por coincidência geográfica, talvez)
equivale ao conceito de município (como se dirá logo abaixo), mas também é
absolutamente claro que existe ampla divergência sobre a interpretação – para
demonstrar o alegado basta ver que os julgados desta Casa sobre o tema são, em
sua imensa maioria, decididos por voto de qualidade. Contradição/ambiguidade
interna/subjetiva ou se resolve nos termos do artigo 112 do CTN, ou se resolve
com maior meditação sobre o tema, ou, em última instância, no divã.
2.11. De mais a mais, o próprio legislador, na Justificativa do PL que resultou na
Lei 14.395/2022, reconhece a existência de divergência interpretativa no tema
em voga(adjetivos à parte):
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos
para empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem
distorcendo o conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente
arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
15
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança
jurídica, já que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje
consagrado, o qual diz ser a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação
da lei fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz
que praça corresponde à cidade onde está situado o remetente das
mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que
trata da matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da
presente proposição.
3. Destarte, tendo em vista que a fiscalização fixou o VTM com base em empresa
localizada fora do Município da Recorrente deve ser dado provimento ao recurso
por força da Lei 14.395/2022 c.c. art. 106 inciso I do CTN.
Em que pesem as críticas quanto à afirmação constante do Projeto de Lei supra
mencionado – de que estaria pacificado o entendimento de que “praça” corresponde a
“município” – é fato que o legislador deixou claro o objetivo de fixar uma interpretação que
melhor lhe aprouvera, ou seja, de “interpretar” e não de “modificar”.
Eventuais questionamentos trazidos em Recurso Especial acerca da vontade
manifestada pelo legislador, como um eventual desvirtuamento ou qualquer argumento similar,
apenas poderiam ser debatidos em sede de controle de constitucionalidade (ou de moralidade). O
que não se pode, na minha compreensão, é deixar de aplicar uma norma, da forma como editada,
por não concordar com sua disposição (ou, no caso, sua motivação).
E, nesse aspecto, não se trata de “opinião isolada de um senador ou de um
deputado” como alegado em Recurso, mas, sim, da exposição de motivos da lei que, uma vez
aprovada, expressa a vontade do legislador em sentido “lato”, ou seja, do Poder Legislativo que
aprovou aquela lei. Tal aspecto já foi devidamente analisado no voto supra, aqui adotado como
razões de decidir.
O que induz à conclusão de que a Lei no 14.395/2022 é interpretativo é o próprio
texto legal, sendo o exame da exposição de motivos apenas um aspecto complementar de
corroboração e não o “o principal, ou único” argumento, nas palavras do Recurso.
Em exame global da Lei no 14.395/2022, em seus 3 artigos, se observa:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para
conceituar o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo
tributável nela previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
16
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O artigo 1o da referida lei evidencia o objetivo de alteração da lei no 4.502 para
realizar uma “conceituação” e então apresenta esse “conceito” no seu art. 2o. Ao definir – e não
alterar – um conceito, pressupõe-se que, até então, tratava-se de um conceito indeterminado.
Veja que o legislador “alterou” a lei e “definiu um conceito”. Ele não “alterou um
conceito”. Caso tivesse ocorrido a alteração de um conceito até poderia se compreender que o
objetivo do legislador seria introduzir uma modificação no direito vigente. No caso concreto, no
entanto, pretendeu expressamente o legislador trazer um “esclarecimento”, ou seja, “uma
interpretação”.
No art. 3o, a menção à data de início de vigência em absolutamente nada interfere
na conclusão supra. A retroatividade dos efeitos de uma lei em razão do seu caráter interpretativo
não se confunde com o conceito de vigência de uma lei. Por óbvio que uma lei jamais poderá ter
uma vigência retroativa (princípio da legalidade e da irretroatividade), mas, por força de uma
exceção expressa do legislador para fins de aplicação da legislação tributária, uma lei poderá
produzir efeitos retroativos, quando interpretativa.
O termo “vigência” da lei compreende a capacidade da norma de produzir efeitos,
efeitos esses que, por vontade expressa do legislador, poderão ser retroativos.
Ou seja, afirmar que o art. 2o da Lei no 14.395/2022 tem efeitos retroativos em
nada interfere na conclusão de que este dispositivo apenas teve vigência a partir da sua
publicação.
Ainda no campo da semântica, defende a Fazenda Nacional que, nos termos do art.
106, I, do CTN, os efeitos retroativos só se atribuem à norma “expressamente” interpretativa. O
voto acima transcrito aborda com propriedade tal argumento sob o prisma da doutrina jurídica.
Contudo, sob o aspecto semântico trazido nas razões recursais, devo acrescentar
que o vocábulo “expresso” na língua portuguesa não é sinônimo de “literal” ou “textual”.
O dicionário Michaellis tem as seguintes definições:
expresso
1 Explícito ao manifestar-se.
2 Que dá a última palavra.
3 Enviado diretamente.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
17
literal
adj
1 Que acompanha rigorosamente a letra dos textos; que atende com rigor à
sequência natural e imediata das palavras e frases: “A narração foi longa, tanto
quanto o permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa; durou apenas dez minutos.
Estêvão nada lhe escondeu, nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora
lhe renascia, mais violento que o primeiro; [...]. Tal é a transcrição, não literal, mas
fiel, do que disse Estêvão durante esses dez minutos” (MA1).
2 Que se prende estritamente ao significado próprio, etimológico das palavras,
desconsiderando seu sentido figurado, metafórico; exato, restrito, rigoroso: Os
dogmas considerados em seu sentido literal levam alguns indivíduos a atitudes
extremas.
3 Diz-se das quantidades expressas por letras: Os símbolos literais da álgebra.
4 JUR Diz-se de prova resultante de documento, ou que consta de instrumento
em que se lavrou um contrato; evidente, explícito, patente.

textual
1 Relativo a texto; textuário.
2 Que está no texto.
3 Que foi reproduzido ou transcrito com fidelidade.
Já o Dicionário Houaiss:
expresso
adjetivo
1 que fica consignado, manifesto ‹vontade expressa›
2 que não admite objeções; terminante, categórico ‹ordens expressas›
3 que se exprime em termos explícitos ‹a lei é expressa quando aborda este
ponto›
4 que é enviado rapidamente, sem delongas ‹correspondência expressa›
5 impresso ou gravado de modo bem visível

literal
adjetivo de dois gêneros
1 que reproduz exatamente, palavra por palavra, determinado texto ou trecho
de um texto ‹tradução literal› ‹citação literal›
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
18
2 conforme ao próprio e genuíno significado das palavras, por oposição ao seu
sentido figurado; exato, rigoroso ‹a interpretação literal de um oráculo levaria a
disparates› ‹expressou-se em linguagem bem literal›
3 expresso por meio de letras do alfabeto ‹a álgebra é uma aritmética literal›
‹quantidade literal›
4 jur diz-se de prova que se produz por meio de documento autêntico e que
mereça fé
textual
adjetivo de dois gêneros
1 relativo a texto; textuário
2 que está no texto ‹afirmou que suas palavras eram textuais›
3 conforme ao texto ‹cópia textual›
4 (1899) fielmente reproduzido ou transcrito ‹citação textual›
Logo, a lei, de fato, não utilizou “palavras inúteis” e também não se valeu de
“verborragia”, como afirma o Recurso. O art. 106, I, do CTN trouxe a palavra “expressamente”, e
não trouxe as palavras “literalmente” e nem “textualmente”.
Em minha compreensão, a norma, assim como a sua exposição de motivos, é
“explicita” (expressa) o suficiente quanto ao seu caráter interpretativo, sendo desnecessário exigir
sua “literalidade” ou “textualidade” como pugna a Fazenda Nacional.
Ora, se nem a norma que define a materialidade do tributo (“praça”) pode ser
interpretada de forma literal ou textual (como defende a própria Fazenda Nacional), é incoerente
exigir essa literalidade ou textualidade para a norma explicitamente interpretativa. O mesmo
afastamento do rigor semântico que se defende para definir o conceito de “praça” deve ser
aplicado para se definir o termo “explicitamente”.
Por fim, veja-se que o subscritor do voto acima transcrito menciona o emblemático
caso da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, trazido, também, como fundamento recursal pela
Fazenda Nacional.
Referida norma trouxe alterações ao Código Tributário Nacional, nos seguintes
termos:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
19
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
É preciso aqui elucidar o seguinte histórico acerca dos referidos julgados.
O STJ, quando inicialmente provocado e enfrentar a validade dos arts. 3o e 4o da LC
118/05 nos autos do Embargos de Divergência no REsp n. 644.736, por sua Primeira Seção,
concluiu:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELA 1a SEÇÃO DO STJ NA APRECIAÇÃO DO ERESP 435.835/SC. LC
118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA)
DO SEU ARTIGO 3o. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4o, NA PARTE QUE
DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO VOTO
DO ERESP 327.043/DF.
(...)
2. O art. 3o da LC 118/2005, a pretexto de interpretar os arts. 150, § 1o, 160, I, do
CTN, conferiu-lhes, na verdade, um sentido e um alcance diferente daquele
dado pelo Judiciário. Ainda que defensável a “interpretação” dada, não há como
negar que a Lei inovou no plano normativo, pois retirou das disposições
interpretadas um dos seus sentidos possíveis, justamente aquele tido como
correto pelo STJ, intérprete e guardião da legislação federal. Portanto, o art. 3o
da LC 118/2005 só pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre
situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência.
3. O artigo 4o, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação
retroativa do seu art. 3o, para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio
constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2o) e o da
garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art.
5o, XXXVI). Ressalva, no particular, do ponto de vista pessoal do relator, no
sentido de que cumpre ao órgão fracionário do STJ suscitar o incidente de
inconstitucionalidade perante a Corte Especial, nos termos do art. 97 da CF.
4. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp n. 644.736/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 29/08/2005)
Em face dessa decisão, a própria Fazenda Nacional recorreu ao Supremo Tribunal
Federal alegando que a decisão do STJ, em última análise, estaria negando vigência ao art. 4o,
segunda parte, da referida Lei Complementar, o que equivaleria à sua declaração de
inconstitucionalidade, demandando, pelo princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da
Constituição Federal, o exame pela Corte Especial do STJ.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
20
O STF, então, deu razão ao pleito da Fazenda Nacional e, após essa apreciação, os
autos retornaram ao STJ, com a instauração do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade,
para que o art. 4o, segunda parte, da LC 118/05 – que tratava do efeito retroativo nos termos do
art. 106, I do CTN – pudesse ser afastado.
Veja-se o que foi relatado na decisão proferida nos Embargos de Divergência em
RESP no 644.736, em 07/05/2007, quando foi suscitada, em questão de ordem, a Arguição de
Inconstitucionalidade:
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Em face do acórdão que, em
embargos de divergência, deixou de aplicar, na hipótese, o art. 4o, segunda
parte, da LC 118/2005 (fls. 666/677 e 691/695), a Fazenda Nacional interpôs
recurso extraordinário, alegando ofensa ao princípio da reserva de plenário,
previsto no art. 97 da Constituição (fls 702/708). O STF deu provimento ao
recurso, nos seguintes termos:
"Este Tribunal reputa declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que
- embora sem o explicar - afasta a incidência de norma ordinária
pertinente à lide para decidi-la sobre critérios diversos alegadamente
extraídos da Constituição ( v.g. RE 240.096, Pertence, RTJ 169/756), sendo
esta a hipótese dos autos.
Portanto, está caracterizada a violação do princípio constitucional de
reserva de plenário, haja vista que o acórdão recorrido que declarou a
inconstitucionalidade da lei, resultou de julgamento de órgão fracionário, e
não consta nos autos notícia de declaração de inconstitucionalidade
proferida por órgão especial ou plenário.
Procede o presente RE, a, baseado no permissivo constitucional da alínea a,
por violação ao art. 97 da Constituição (v.g. RE 273.672 - AgR, 03.09.2002,
1a T, Ellen).
Dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1o-A, C. Pr. Civil) para
reformar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, a fim de que se proceda novo julgamento da questão,
pelo respectivo Órgão Especial, nos termos do artigo 97 da Constituição
Federal" (fls. 729/730).
Proponho, assim, que, em cumprimento da decisão do STF, seja submetido à
Corte Especial incidente de inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei Complementar
118/2005, na parte que determina a aplicação a atos e fatos pretéritos do
disposto no art. 3o da mesma Lei, procedendo-se, para esse efeito, conforme
determinam os artigos 199 e 200 do Regimento Interno, com prévia remessa dos
autos ao Ministério Público. É o que proponho
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
21
O Superior Tribunal de Justiça, portanto, por sua Corte Especial, ao examinar os
efeitos da norma “interpretativa” em sede de Arguição de Inconstitucionalidade no Eresp
644.736/PE, sessão de 06/06/2007, consignou:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO
PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. LC 118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE
INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 3o. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4o,
NA PARTE QUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA.
1. Sobre o tema relacionado com a prescrição da ação de repetição de indébito
tributário, a jurisprudência do STJ (1a Seção) é no sentido de que, em se tratando
de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo de cinco anos, previsto
no art. 168 do CTN, tem início, não na data do recolhimento do tributo indevido, e
sim na data da homologação - expressa ou tácita - do lançamento. Segundo
entende o Tribunal, para que o crédito se considere extinto, não basta o
pagamento: é indispensável a homologação do lançamento, hipótese de extinção
albergada pelo art. 156, VII, do CTN. Assim, somente a partir dessa homologação é
que teria início o prazo previsto no art. 168, I. E, não havendo homologação
expressa, o prazo para a repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de dez
anos a contar do fato gerador.
2. Esse entendimento, embora não tenha a adesão uniforme da doutrina e nem
de todos os juízes, é o que legitimamente define o conteúdo e o sentido das
normas que disciplinam a matéria, já que se trata do entendimento emanado do
órgão do Poder Judiciário que tem a atribuição constitucional de interpretá-las.
3. O art. 3o da LC 118/2005, a pretexto de interpretar esses mesmos enunciados,
conferiu-lhes, na verdade, um sentido e um alcance diferente daquele dado pelo
Judiciário. Ainda que defensável a 'interpretação' dada, não há como negar que
a Lei inovou no plano normativo, pois retirou das disposições interpretadas um
dos seus sentidos possíveis, justamente aquele tido como correto pelo STJ,
intérprete e guardião da legislação federal.
4. Assim, tratando-se de preceito normativo modificativo, e não simplesmente
interpretativo, o art. 3o da LC 118/2005 só pode ter eficácia prospectiva,
incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência.
5. O artigo 4o, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação
retroativa do seu art. 3o, para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio
constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2o) e o da
garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art.
5o, XXXVI).
6. Argüição de inconstitucionalidade acolhida.
(AI nos EREsp n. 644.736/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte
Especial, julgado em 6/6/2007, DJ de 27/8/2007, p. 170.)
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
22
Ou seja, para que o caráter interpretativo autoproclamado pela LC 118/2005 fosse
afastado foi necessário (imprescindível) uma declaração de inconstitucionalidade da lei, no caso,
pelo Órgao Especial do Superior Tribunal de Justiça, como exige o art. 97 da Constituição Federal.
A “mera” interpretação jurisprudencial realizada pelo STJ quando do julgamento realizado por sua
Primeira Seção não foi suficiente para afastar a redação expressa da lei.
No julgamento finalmente realizado na AI nos EREsp n. 644.736/PE, pela sua Corte
Especial, o STJ não apenas “interpretou” que os arts. 3o e 4o da LC 118/05 não seria
interpretativo, mas, sim, modificativo, mas ele declarou a inconstitucionalidade da norma, afastou
a sua existência no mundo jurídico.
Da mesma forma o STF ao julgar, em Repercussão geral, o Tema 4, decidiu pela
inconstitucionalidade da lei:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula
do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
23
do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente
às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011
EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Em que pese a relevância dos fundamentos utilizados pelo STJ e pelo STF para
afastar o caráter interpretativo da LC 118/05, não vejo como aplicar, à hipótese dos autos, o
entendimento externado. Entendo que, para deixar de aplicar o art. 2o da Lei no 14.395/2022, com
o seu caráter interpretativo auto proclamado, seria necessária uma revogação expressa ou a sua
declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga-omnes e vinculante, uma vez que não é
dado, à essa Corte Administrativa, deixar de aplicar enunciado expresso de lei, nos termos do art.
98, caput e inciso I do Parágrafo único do Regimento Interno do CARF6.
Ainda nesse aspecto, a inteligência da Sumula Vinculante no 10 do Supremo
Tribunal Federal combinada com a Súmula CARF no 2:
Súmula Vinculante no 10 STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência, no todo ou em parte.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Compreendo que deixar de aplicar o art. 2o da Lei no 14.395/2022, com o
reconhecimento do efeito retroativo nela expresso, equivaleria à sua declaração de
inconstitucionalidade.
Assim, com a conclusão exposta, reputo prejudicada a análise da segunda
divergência jurisprudencial quanto ao efetivo conceito de praça independente da alteração legal
promovida, ainda que, no presente voto, tenha consignado, de forma expressa, meu
entendimento no sentido de que, abstraída a edição da Lei no 14.395/2022, o conceito de praça
não seria limitado ao município, mas ao mercado de atuação do atacadista.

6 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.121 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13370.722417/2020-12
24

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 967
DF CARF MF
Original